Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736809-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALTOIRES REIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) apresentado pelo DISTRITO FEDERAL (Id 55880946). Isso porque a matéria não guarda consonância estrita com o objeto do presente recurso de agravo interno, o qual se refere apenas ao conhecimento ou não do recurso de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica à decisão de primeira instância que havia sobrestado o feito, em atenção ao Tema 1169 do STJ. Aguarde-se, portanto, o julgamento. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora